Tribunal: STF
Processo: ARE 1265326
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E ANTERIORMENTE A 23 DE ABRIL DE 1993. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NOS JULGAMENTOS DOS MANDADOS DE SEGURANÇA 21.322 E 22.357. CETESB. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015. CETESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIORMENTE A 23.4.1993. VALIDADE. Esta Eg. Subseção firmou o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Segurança nºs 21.322-1/DF e 22.357/DF, fixou a data de 23.4.1993 como termo para a exigência de concurso público para a contratação em todos os órgãos da Administração Pública Indireta. Deu-se primazia à segurança jurídica, diante da controvérsia que se instalou quanto ao tema após a vigência da Constituição Federal de 1988. No caso, trata-se de empregada admitida sem concurso em 1991, antes, portanto, da data definida pelo STF, razão pela qual se mantém a validade da contratação. Incidência do óbice do art. 894, § 2º, da CLT. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Doc. 67)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II e § 2º, da Constituição da República. Afirma-se aplicável ao caso o que decidido por esta Corte no Tema 308 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer a nulidade do contato de trabalho em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, julgando improcedente a presente reclamatória” (Doc. 69).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 73).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 77).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 21.322, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 23/4/1993, firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade do concurso público para a contratação de pessoal das empresas estatais, após o advento da Constituição Federal de 1988. 
    Nada obstante, houve um período, anterior a esse julgado, em que tal entendimento não era claro. 
    Por esse motivo, no julgamento do Mandado de Segurança 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 5/11/2004, o Plenário desta Suprema Corte se posicionou sobre a matéria e assentou que, em respeito à segurança jurídica, deveria ser preservada a situação jurídica dos empregados contratados sem prévia submissão a concurso público antes do julgamento do referido Mandado de Segurança 21.322, haja vista que a existência de controvérsia, à época, quanto à necessidade ou não de submissão dos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista ao princípio do concurso público somente foi dirimida por esta Corte naquela oportunidade. 
    Dessa forma, estabeleceu-se que o marco inicial da obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público para ingresso nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista seria a data da publicação do acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança 21.322, qual seja: 23 de abril de 1993. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:
    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.” (DJ de 5/11/2004, grifei) 
    In casu, a contratação da parte ora recorrida, em 20/8/1991 (Doc. 3, p. 2), insere-se nesse lapso temporal.
    Demais disso, o acordão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência recente desta Suprema Corte sobre o tema. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, em casos iguais ao presente, em que era recorrente também a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, in litteris:
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ANO DE 1991. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.195.185-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2019, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reintegração e pagamento de vencimentos. 4. Exigência de concurso público. Matéria controvertida à época da admissão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.189.665-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020, grifei)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem (Doc. 13), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente